Tribunal: STF
Processo: Pet 2828
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA:   PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA
JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.880/94. MEDIDA
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INOCORRENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
EFEITO SUSPENSIVO.
I. - Não concessão de efeito suspensivo ao RE, ante a
inexistência de possibilidade de perecimento do direito ou de dano
irreparável.
II. - Decisão indeferitória de efeito suspensivo
referendada pela Turma.